Tribunal: TJSP
Processo: 0045774-45.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – Alegação de contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – Alegação de contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0045774-45.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLARO S A, é embargado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA
MEIRELLES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 0045774-45.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.376
2
VOTO N.o 33.376
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0045774-45.2010.8.26.0053/50.000
EMBARGANTE: CLARO S/A
EMBARGADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR PROCON
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON
Alegação de contradição no julgado
Inocorrência

Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas
pela Turma Julgadora Desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem
como resposta a todos os argumentos lançados pelos
demandantes

Nítido
caráter
infringente

Inadmissibilidade
Finalidade de prequestionamento

Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Claro S/A
em face do v. acórdão de fls. 950/965 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante,
confirmando a sentença que havia julgado improcedente o pedido
inicial.
Sustenta a embargante (fls. 968/973) que o v. acórdão é
contraditório. Segundo a Turma Julgadora, a apelante não logrou êxito
em descaracterizar a conduta considerada abusiva. No entanto, as provas
dos autos demonstram o contrário. A empresa comprovou que, em seu
contrato de prestação de serviços, as cláusulas que tratam da interrupção
de sinal não retiram do consumidor a possibilidade de abatimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 0045774-45.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.376
3
proporcional na fatura de serviços. Tal cláusula apenas reforça que a
empresa não poderá ser responsabilizada pelo dano quando houver caso
fortuito ou força maior. A Resolução ANATEL n.o 488, de 03 de
dezembro de 2007 sequer existia à época da autuação. Sendo assim, está
sendo condenada com base em prática que não era considerada abusiva à
época. O v. aresto se baseia na premissa de que o contrato não prevê o
abatimento proporcional, quando, na verdade, existe essa benesse, com
exceções inequivocamente legais, não havendo, portanto, de se cogitar
em cláusula abusiva. Por outro lado, também não há legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa indevidamente
aplicada pelo PROCON. Não há motivação para que a pena seja
calculada além do mínimo legal (R$ 212,82). O PROCON não
demonstrou os cálculos efetivados. A reincidência mencionada não tem
especificação, nem fundamentação. A matéria deve ser analisada
também com propósito de prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a interposição do
recurso de embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 0045774-45.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.376
4
obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes,
quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão,
nem tampouco responder cada um deles. Também é desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais ou constitucionais invocados
pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma
nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é
manifesta a sua natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em
homenagem aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem
ter caráter infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do
mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica
a casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no
caso vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância
com a convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 0045774-45.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.376
5
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se
existentes, omissões, contradições, obscuridades ou erro material no
julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
sobre a matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo
claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da
Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC
(obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/09/2004, DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 0045774-45.2010.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.376
6
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou
"for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o
pretexto de omissão, visam, em verdade, ao reexame do
juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado
faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como
violado (EREsp no 155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, in DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/10/2003, DJ 15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...